Tribunal: TJDFT
Processo: 0736327-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado/recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta) avos do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a circunstância da conduta social deve ser valorada de modo negativo; e, (ii) verificar se a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.

4. A prática do crime durante cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. Não caracteriza bis in idem, porque não se fundamenta na prática do crime anterior, mas na reprovabilidade da conduta, haja vista que o crime foi cometido enquanto o réu gozava de benefício concedido na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.